Tribunal: TJES
Processo: 5002332-03.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002332-03.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: SERGIO MARCOS TEIXEIRA DO AMARAL
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002332-03.2021.8.08.0006

RECTE.: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECDO.: SERGIO MARCOS TEIXEIRA DO AMARAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO NÃO INFORMADO AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, ter adquirido
pacote de viagem para Foz do Iguaçu/PR no valor total de R$ 4.518,31, todavia, em razão da pandemia e do fechamento de estabelecimentos, foi obrigado a adiar a viagem. Em contato com a TVLX, o autor foi informado de que a companhia aérea manteria o bilhete em aberto para uso dentro do período de 12 (doze) meses, havendo ainda a possibilidade de remarcação junto ao Hotel, porém ao requerer a remarcação da viagem junto à empresa, a mesma esclareceu que a reserva do Autor havia sido cancelada para reembolso integral dentro do prazo de 12 meses e que, em que pese os valores referentes a compra das passagens aéreas e hospedagem fossem ressarcidas integralmente, as taxas de serviço da TVLX não seriam devolvidas.
Assim, requer a remarcação das passagens do autor e de sua família. Subsidiariamente, pugna pelo ressarcimento integral do valor pago e indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2375094, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2375090), aduz culpa exclusiva de terceiro, bem como a ocorrência de caso fortuito que exclui a responsabilidade diante da pandemia do COVID-19 e da necessidade de reestruturação da malha aérea. Aduz ser equivocada a condenação em danos materiais e morais e requer, subsidiariamente, a redução do valor desta última.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2375086) dispôs que: “Ante o exposto,
JULGO PARCIAL PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na inicial, pelo que
CONDENO
as requeridas, solidariamente, a restituírem a quantia de R$ 4.518,31 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e trinta e um centavos), referente aos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar do cancelamento da viagem.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, pelo que arbitro o valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.
Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC/15
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, a recorrente alegou culpa exclusiva de terceiro, todavia, tal alegação não merece prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a GOL é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedora do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que a compra da passagem aérea tenha sido feita por meio de terceiro, que é seu parceiro de negócios e com quem aufere lucros.

Ainda que a recorrente alegue a existência de caso fortuito pela necessidade de readequação da malha área, esta circunstância é nítida hipótese de fortuito interno que não rompe com o nexo causal, vez que se enquadra no risco da atividade sobre a qual o empreendimento aufere seu lucro, de sorte que não pode ser transferido ao consumidor.

Outrossim, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Da análise dos autos, restou incontroversa a existência de dano moral a ser indenizado, dado que o recorrente foi submetido a extremo descaso por parte de ambas as empresas fornecedoras, que deixaram de observar a pronta solução do problema do autor após a impossibilidade de viagem, colocando empecilhos à remarcação e à devolução do valor ao recorrido.

Assim, diante do desrespeito à vontade do consumidor, evidente a desobediência do disposto no art. 2º, §§ 4º e 6º, da Lei 14.046/2020 e na Medida Provisória 1.036/2021, visto que eventual substituição do reembolso por um crédito a ser futuramente utilizado depende unicamente de opção do consumidor (art. 3º, § 1º, da Lei 14.034/2020), a qual não foi respeitada no presente caso.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se a Recorrente inserida na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora Recorrido, em que responde de forma solidária com o outro Requerido, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), pelo dano causado ao Autor.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.